Tribunal: STF
Processo: AI 564530
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES REFERENTES À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - apuração de. saldo credor pelos expropriados - satisfação de diferenças de pagamentos realizados a menor em precatórios mediante expedição de ofício requisitório pelo juízo monocrático - requisição apenas dos valores das parcelas vencidas e não de todo o saldo credor remanescente apurado - direito da expropriante de efetuar o pagamento de forma parcelada nos moldes do artigo 78 do ADCT - agravo de instrumento parcialmente provido



    PROCESSUAL CIVIL - COISA JULGADA MATERIAL - conceito - artigo 467 - eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário agravo de instrumento parcialmente provido.” (e-doc. 3, p. 99).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 118-123).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. XXIV, LIV e LV, e 100 da Constituição da República. Afirma que a exigência de complementação de pagamento referente a juros compensatórios em razão de desapropriação viola a justa indenização. Sustenta que a coisa julgada não pode servir para cobrir decisões judiciais amplamente dissociadas da realidade fática, devendo prevalecer a justa indenização nesta colisão de princípios. Alega que a ausência de integração do julgado viola o devido processo legal. Argumenta que não foi observada a indispensável citação da devedora, dada sua condição de Fazenda Pública, para efetuar o pagamento do suposto saldo complementar. Aduz que o Juiz singular é incompetente para determinar o complemento (e-doc. 3, p. 127-172).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Sustenta que o que busca o recorrente é afastar a coisa julgada (e-doc. 4, p. 4-14).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "nenhum dos dispositivos constitucionais mencionados como violados foi apreciado de forma explícita pelo acórdão recorrido" (e-doc. 4, p. 27-28).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A questão dos juros compensatórios já está coberta pela autoridade da coisa julgada, não podendo ser excluídos do cálculo, reabrindo discussão a respeito a pretexto de violação do princípio constitucional da justa indenização (artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal), sabido que a imutabilidade da coisa julgada é garantia constitucional e nem a lei pode violá-la (artigo 5°, XXXVI, da CF)



    (...)



    Na medida em que assistia à expropriante o direito de efetuar o pagamento de forma parcelada nos moldes do artigo 78 do ADCT, não poderia ser intimada para o pagamento do montante apurado na conta dos expropriados de R$ 121.040,15, requisitando-se apenas os valores das parcelas vencidas, a serem calculados.



    Como está vedada a expedição de precatório complementar após a edição da Emenda Constitucional n° 37/02, a satisfação de diferenças de pagamentos realizados a menor em precatórios deverá ser efetivada mediante expedição de ofício requisitório pelo juízo monocrático. (...)” (e-doc. 3, p. 102-104).



    7. Primeiramente, quanto às discussões sobre os limites da coisa julgada, de contrariedade ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o recurso não merece prosperar. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Apenas a título de reforço, as alegações do recorrente acerca da inconstitucionalidade dos juros compensatórios vão contra entendimento sumulado deste Supremo Tribunal Federal que estabelece o percentual dos juros compensatórios devido em desapropriação:



    E. 618: “Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”



    9. Quanto às demais alegações, fundadas e alegada expedição de precatório complementar, o acórdão foi expresso no sentido de que não ocorreu tal expedição, mas requisição de pagamento das parcelas vencidas referentes a parcelamento de precatório anterior. Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” 



    (RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.” 



    (ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF.



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.168.155-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2019, p. 21/03/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/202, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator